Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-37.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700291-37.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARINEY HOLANDA APELADO: JOSINALDO JACINTO DE LIMA, MARIA DO ROSARIO BRITO DESPACHO Intime-se a apelante para que, no prazo de 10 dias, comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 1o de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator